Tribunal: TJSP
Processo: 2051345-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO – MANUTENÇÃO – ELEMENTOS PRESENTES – ART. 300 DO NCPC. Determinação para retificação do instrumento contratual. Multa diária. Cabimento, pois visa à efetividade da tutela jurisdicional. Aplicação do art. 536 do CPC. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051345-73.2020.8.26.0000
Agravo Interno Cível no
2051345-73.2020.8.26.0000/50000
Registro: 2020.0000697184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2051345-73.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é agravante
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
é
agravado
RIBEIRÃO
GOLF
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.
ACORDAM, em 26a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o agravo interno. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO
SARTORELLI.
São Paulo, 27 de agosto de 2020
ANTONIO NASCIMENTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051345-73.2020.8.26.0000
Agravo Interno Cível no
2051345-73.2020.8.26.0000/50000
2/5
2a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto/SP
Agravante: BANCO SANTANDER S/A
Agravado: RIBEIRÃO GOLF EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA
MM. Juiz de Direito: Dr. BENEDITO SÉRGIO DE OLIVEIRA
VOTOS NoS 26650 e 27580
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROMESSA DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL
TUTELA PROVISÓRIA DE
URGÊNCIA
DEFERIMENTO
MANUTENÇÃO

ELEMENTOS PRESENTES
ART. 300 DO NCPC.
Determinação para retificação do instrumento contratual.
Multa diária. Cabimento, pois visa à efetividade da tutela
jurisdicional. Aplicação do art. 536 do CPC. RECURSO
DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Trata-se de agravo de instrumento
interposto por, Banco Santander S.A., em ação de obrigação de fazer,
contra a decisão de fls. 292/295 (autos principais) que deferiu o pleito de tutela
de urgência, concernente ao imediato cumprimento da obrigação de fazer
retificação do instrumento contratual para constar que o apartamento objeto da
compra e venda e da alienação fiduciária é o n.14 da Torre 2, e não o n. 14 da
Torre 1 sob pena de incidência de multa diária.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051345-73.2020.8.26.0000
Agravo Interno Cível no
2051345-73.2020.8.26.0000/50000
3/5
Inconformado, alega o Banco que não
se recusa a proceder a retificação, desde que o autor se incumba das
despesas para tal ato. Insurge-se contra a multa diária arbitrada.
O agravante cumpriu as formalidades
dos artigos 1.016 e 1.017, ambos do CPC. Desnecessária a requisição de
informações ao juízo a quo.
Não se concedeu o efeito suspensivo
pleiteado. Sobreveio aos autos agravo interno, profligando a decisão
monocrática, autuado sob final 50000.
Contraminuta (fls. 34/44).
É o relatório.
Cuidam
os
autos
de
ação
de
obrigação de fazer, com pedido de antecipação de tutela decorrente de
contrato de compra e venda de bem imóvel. Segundo documentos dos autos,
o autor e agravado, Ribeirão Golf Empreendimentos Imobiliários Spe Ltda,
negociou com José Ricardo Cipolli e Ana Silvia Barbon Cipolli a compra e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051345-73.2020.8.26.0000
Agravo Interno Cível no
2051345-73.2020.8.26.0000/50000
4/5
venda da unidade autônoma no 14, da Torre 2, do empreendimento
denominado “Condomínio Residencial Praças do Golfe.” Entretanto, no
contrato de financiamento firmado com o agravante Banco Santander, por um
equívoco constou a unidade 14, da Torre 1, ao invés da Torre 2.
Portanto
concedeu-se
a
tutela
antecipada para que os réus procedessem a retificação do instrumento.
Com efeito, o erro na atribuição da
Torre 1 ao invés da Torre 2, ocorreu no contrato de financiamento (fls. 68/107
dos autos principais), conforme se verifica do “quadro resumo” de fls. 98 (autos
principais). Portanto, não cabe ao banco agravante querer se eximir de sua
obrigação de retificação, inclusive de eventuais despesas cobradas para o
procedimento.
No que tange à multa diária, vê-se que
seu objetivo não é necessariamente o de compelir o devedor ao seu
pagamento, mas, antes, obrigá-lo a adimplir o próprio comando principal, a
tutela específica buscada pelo agravado.

As astreintes, assim, possuem feição
inibitória, pois, sobre desestimularem a parte a descumprir a ordem judicial,
conferindo maior credibilidade às decisões do juiz, ostentam uma nota de
essencial efetividade à prestação jurisdicional.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
26a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2051345-73.2020.8.26.0000
Agravo Interno Cível no
2051345-73.2020.8.26.0000/50000
5/5

O
prazo
para
cumprimento
da
obrigação não carece ser dilatado, haja vista o tempo já decorrido.
Postas
essas
premissas,
nega-se
provimento ao recurso e julga-se prejudicado o agravo interno.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR